Tribunal: TJSP
Processo: 1015226-47.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Descontos indevidos - Autores que não reconhecem a contratação de títulos de capitalização junto à instituição financeira e os débitos daí advindos - Pretensão de ressarcimento em dobro dos valores indevidamente debitados e de indenização por danos morais - Ausência de comprovação da celebração das operações que

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Descontos indevidos - Autores que não reconhecem a contratação de títulos de capitalização junto à instituição financeira e os débitos daí advindos - Pretensão de ressarcimento em dobro dos valores indevidamente debitados e de indenização por danos morais - Ausência de comprovação da celebração das operações que geraram os descontos na conta bancária - Devolução simples do indébito - Sentença de IMPROCEDÊNCIA - Irresignação dos autores - Pretensão de reforma integral.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Inversão do onus probandi - Aplicabilidade do art. 6o, inciso VIII, do CDC e Súmula 297 do STJ.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas - Falha na prestação de serviços configurada - Aplicabilidade do art. 14 do CDC.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Autora que faz jus ao ressarcimento do valor de R$ 12.000,00, descontado indevidamente, não em dobro como pretendido - Restituição de FORMA SIMPLES - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé da requerida - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Precedentes - Sentença reformada nesse ponto - Redistribuição da sucumbência.

DANOS MORAIS - Não ocorrência - Ausência de comprovação de abalo ao bom nome da parte autora - Mero descumprimento contratual sem qualquer outra repercussão suficientemente lesiva a ponto de causar-lhe danos extrapatrimoniais - Mantida a improcedência do pedido de indenização.

SUCUMBÊNCIA - Sucumbência recíproca configurada - Custas e despesas processuais partilhadas em 50% para cada parte - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS arbitrados em favor dos patronos de cada uma das partes, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 e art. 86, ambos do CPC - Sentença reformada em parte, para julgar parcialmente procedente a ação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.